Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727205-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SARAIVA VICENTE AGRAVADO: RONALDO MARTINS JUNQUEIRA, POOL EDITORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE FRANCO JUNQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Daniel Saraiva Vicente em face da r. decisão (ID 133177390, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença manejado em desfavor do Espólio de Ronaldo Martins Junqueira e Pool Editora Ltda., indeferiu o pedido de continuidade do feito em relação à empresa Agravada, sob o fundamento de que o falecido era o representante legal dela. A decisão agravada também determinou a indicação de todos os demais herdeiros do falecido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, diante da intimação de todos os herdeiros, a d. magistrada de origem proferiu decisão na data de 10/1/2023, publicada em 13/1/2023, encerrando a suspensão do feito e dando continuidade ao Cumprimento de Sentença (ID 146215579, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator